Tribunal: CARF
Processo: 13906.000409/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.000409/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
JOÃO MARIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, relativas a tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
restabelecimento da dedução de R$ 6.993,56, a título de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 85/92 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2002.
O presente processo discute a glosa relativa às despesas médicas pagas no ano-
calendário 2002.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.000409/2007-59
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000409/2007-59

O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração requerendo o
restabelecimento dos valores deduzidos da base de cálculo do imposto de renda a título de
despesas médicas.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 83):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 73/76 em que reiterou o pedido de reconhecimento com despesas médicas.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000409/2007-59

[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Transcrevo trecho da decisão recorrida, que bem analisou os comprovantes
apresentados pelo recorrente, com o qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
16. Os recibos emitidos pelo dentista Hélio Henrique C. Acosta, fls. 34 a 40, além de
não informarem o destinatário do tratamento odontológico, também não estão
acompanhados dos comprovantes do efetivo desembolso dos valores a que se referem.
17. As notas Fiscais da Clínica de Ortodontia Corretiva, fls. 41 a 45, apenas foram
emitidas em nome do Impugnante, mas não informam o nome do beneficiário do
tratamento ortodôntico, não estão acompanhadas de recibo e de comprovantes do
efetivo desembolso.
18. Por fim, o recibo emitido pela psicóloga Inês Kizlek, fl. 46, não informa o seu
endereço profissional e, como os demais, não está acompanhado do comprovante de
efetivo desembolso do respectivo valor.
19. Pondere-se, que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza
do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpre à
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu no presente caso.
Por outro lado, consultando os autos, verificamos que o contribuinte conseguiu
comprovar os gastos com a Unimed de R$ 2.443,56 (fl. 9), o valor pago ao Sr. Wesley Corbacho
Acosta no valor total de R$ 2.100,00 (fls. 14/22) e os valores gastos com a COC - Clínica
Odontológica Ltda de R$ 2.450,00 (fls. 42/46), tendo em vista que preenchem os requisitos
previstos na norma e além disso, os valores não são tão altos e que mereçam a comprovação do
efetivo pagamento, uma vez que as informações neles constantes são suficientes.

Empresa/Profissional
Valores
Unimed
R$ 2.443,56
Wesley Corbacho Acosta
R$ 2.100,00
COC - Clínica Odontológica Ltda
R$2.450,00
Total
R$6.993,56
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000409/2007-59

Quanto aos demais documentos apresentados como prova, não podem ser aceitos,
tendo em vista que são valores relevantes e que deveriam ter sido comprovados os pagamentos
efetivos e neste sentido aplica-se o disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil em que a
prova incumbiria à recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Por isso, deve ser dado parcial provimento ao recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para determinar o recálculo do tributo devido com o restabelecimento da dedução de R$
6.993,56, a título de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital